Tribunal: TJDFT
Processo: 0737961-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737961-61.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WALTER CARVALHO VIEIRA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTOS EM CONTINUIDADE DELITIVA PRATICADOS POR QUATRO RÉUS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA BASEADA NA ILEGALIDADE DA INVESTIGAÇÃO E PRISÃO REALIZADA POR POLICIAIS MILITARES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ainda que o artigo 144, § 4o, da Constituição Federal estabeleça que às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e de apuração de infrações penais, exceto as militares, a investigação criminal pode ser também realizada por outros órgãos. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a constitucional definição da atribuição da polícia judiciária às policiais civil e federal não torna nula a colheita de indícios probatórios por outras fontes de investigação criminal. 2. Saliente-se que eventuais nulidades na fase inquisitorial não contaminam a ação penal e as provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. Para que não haja supressão de instância, os autos devem retornar ao Juízo Singular, para que julgue a pretensão punitiva estatal de acordo com as provas coligidas em ambas as fases. 3. Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 156 do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que os fatos narrados na inicial acusatória não foram comprovados pelo Ministério Público, razão pela qual a sentença absolutória proferida em primeira instância deve ser mantida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 156 do CPP, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Isso porque a turma julgadora deu parcial provimento à apelação criminal invocando como fundamento a inexistência de ilegalidade na investigação conduzida pela polícia militar. O recorrente, por sua vez, fundamentou o apelo especial na ausência de comprovação dos fatos narrados na denúncia. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Ademais, a decisão impugnada está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que “A polícia militar pode empreender atos investigatórios, inclusive cumprimento de mandado de busca e apreensão, não havendo que se falar em nulidade ou ilicitude das provas obtidas mediante observância do ordenamento jurídico, não sendo possível dar interpretação restritiva ao art. 144 da CF, sob pena de inviabilizar em muitos casos a persecução penal. Precedentes”(AgRg no REsp 1.672.330/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 28/6/2018). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Além disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023